Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703564-56.2019.8.07.0018 RECORRENTES: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL S/A, FERNANDO MORAIS PINHEIRO, SERGIO MORAIS PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. PAUTA FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CDA. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ainda que contrária a tese sustentada pela parte. 2. A Pauta Fiscal é um valor referencial definido pela Secretaria da Fazenda diante de pesquisas regulares de preços, para utilizá-los como base do cálculo em situações previstas pela legislação tributária. 3. O valor da Pauta Fiscal substitui o valor que está sendo efetivamente praticado pela entidade, servindo de base para o cálculo do tributo a ser recolhido. 4. No caso das bebidas, vários produtos possuem pautas específicas, conforme o arcabouço de regulamentos disponíveis. Assim, dentro das Portarias e em seus anexos existem tabelas que distinguem as Pautas a serem aplicadas. Essas distinções passam pelo produto, marca, tamanho, dentre outros critérios. 5. Assim, havendo Pauta própria para determinados produtos, é obrigatório que o recolhimento do ICMS em substituição tributária nas operações de circulação de mercadorias seja realizado com base nos valores determinados na referida pauta. Os produtos que não estão discriminados são enquadrados na categoria “outros”, e, para estas hipóteses, devem ser utilizadas Pautas Fiscais genéricas. 6. Na Pauta Fiscal, há a descrição do produto sendo que, para fins de base de cálculo do ICMS por substituição tributária, também é resultante de pesquisa de mercado, nos termos do parágrafo 3o do Artigo 6o da Lei 1.254/96. E não havendo preço sugerido final ao consumidor, é utilizada a Margem de Valor Agregado – MVA – dado que há previsão de que assim se faça no artigo 5o e parágrafo único da Portaria 711/92. 7. A orientação da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". Precedente em sede de repercussão geral. 8. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que os primeiros embargos de declaração não foram apresentados em mesa na sessão subsequente após sua juntada e conclusão do relator, momento em que o recurso poderia ter sido julgado independentemente de pauta; b) artigos 489, § 1o, inciso III e 1.022, inciso I, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisprudencial; c) artigo 479 do CPC, pois o acórdão impugnado desconsiderou o laudo pericial produzido, não apontando os motivos que o levaram a não adotar as conclusões da perícia homologada; d) artigos 9o da Lei Complementar 87/1996, 135, inciso I, 156, inciso IV, e 204, parágrafo único, todos do CTN, 8o da Lei Distrital 6.225/2018, e 3o da Lei 9.784/1999, alegando: (1) não haver obrigação de recolhimento do ICMS por substituição tributária; (2) a falta de exame no julgado em relação à inclusão dos sócios administradores na CDA, já que não foram chamados a participar do processo administrativo; (3) a impossibilidade de utilizarem o benefício nas operações para o Distrito Federal; (4) erro material, uma vez que não restou demonstrada nos autos a existência de Convênio, ao qual o Distrito Federal é signatário. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está apresente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.024 do CPC, porque a turma julgadora “levando em consideração a certificação da Sra. Diretora da Secretaria da 7a Turma Cível de que os presentes autos foram recebidos do Gabinete no dia 04 de julho de 2021, e incluídos em Mesa para Julgamento dos Embargos de Declaração na 23a Sessão Ordinária Virtual (30-06-2021 a 07-07-2021)” (ID 27959370), mostrava-se dispensável a inclusão dos primeiros embargos de declaração em pauta para julgamento, de modo a não restar demonstrada a alegada nulidade.” Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso III e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso no que concerne à apontada afronta ao artigo 479 do mesmo diploma legal, pois acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no tocante à apontada violação aos artigos 9o da Lei Complementar 87/1996, 135, inciso I, 156, inciso IV e 204, parágrafo único, todos do CTN e 3o da Lei 9.784/1999, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas. Por fim, o recurso também não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo e 8o da Lei Distrital 6.225/2018, pois o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003